Tribunal: TJSP
Processo: 2016984-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OPOSIÇÃO DE RECURSO EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O manejo de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do posterior, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade das decisões.